Tribunal: TJES
Processo: 1006366-41.1998.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES
Órgão julgador: MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Letra de Câmbio; Cláusula Penal; Correção Monetária; Litisconsórcio; Provas em geral
Data de julgamento: 2025-02-21

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 1006366-41.1998.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: BANCO DE DESENVOLVIMENTO DO ESPIRITO SANTO S/A

APELADO: ELY PONCIO RODRIGUES e outros (2)

DES. SUBST. MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CÔRTES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. CONFIGURAÇÃO. INÉRCIA DO CREDOR. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta pelo Banco de Desenvolvimento do Espírito Santo S/A contra sentença que acolheu a exceção de pré-executividade oposta pelo Espólio de Omar Poncio Rodrigues e outros, reconhecendo a prescrição intercorrente na execução de cédula de crédito bancário nº 08/96-PACS ME, com extinção do processo. O apelante pleiteia a anulação da sentença e o prosseguimento regular da execução, argumentando que à época dos fatos a lei processual não previa a prescrição intercorrente e que não houve intimação pessoal para suprir a falta processual.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a prescrição intercorrente se aplica aos processos regidos pelo CPC/1973 e se está configurada no caso concreto; (ii) avaliar a exigibilidade de intimação pessoal do credor.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O Superior Tribunal de Justiça (STJ), no julgamento do REsp nº 1.604.412/SC, firmou entendimento de que a prescrição intercorrente aplica-se às causas regidas pelo CPC/1973 quando o exequente permanece inerte por prazo superior ao da prescrição do direito material, contado do fim do prazo judicial de suspensão do processo ou, inexistindo prazo fixado, do transcurso de um ano, conforme aplicação analógica do art. 40, §2º, da Lei 6.830/1980.

4. No caso concreto, o feito foi suspenso em março de 2002 por ausência de bens penhoráveis, e o prazo prescricional trienal, aplicável às cédulas de crédito bancário nos termos do art. 70 da Lei Uniforme de Genebra e do art. 44 da Lei nº 10.931/2004, teve início em março de 2003, findando-se em março de 2006. Somente em julho de 2010 houve requerimento do credor, configurando-se a inércia superior ao prazo prescricional.

5. Não há falar em descumprimento da regra prevista pelo art. 921 do CPC, entendendo a jurisprudência ser
“desnecessária a prévia intimação da parte exequente para dar início ao prazo prescricional intercorrente. Exige-se, tão somente, que o credor seja intimado para, caso queira, opor algum fato impeditivo à incidência da prescrição, em observância ao princípio do contraditório e da ampla defesa.
”(AgInt no AREsp n. 2.486.553/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 15/4/2024, DJe de 17/4/2024.)

6. Não há violação do art. 921 do CPC, considerando que o credor foi regularmente intimado a se manifestar sobre os fatos impeditivos à prescrição.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. A prescrição intercorrente incide nas execuções regidas pelo CPC/1973 quando o exequente permanece inerte por prazo superior ao de prescrição do direito material, contado do fim do prazo judicial de suspensão do processo ou, inexistindo prazo fixado, após o transcurso de um ano.

2. O prazo prescricional aplicável à execução de cédula de crédito bancário é trienal, nos termos do art. 70 da Lei Uniforme de Genebra e art. 44 da Lei nº 10.931/2004.

3. A intimação pessoal do credor não é necessária para início do prazo da prescrição intercorrente, bastando que lhe seja oportunizado manifestar-se sobre fatos impeditivos à prescrição, em observância ao princípio do contraditório.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/1973, arts. 40, §2º, e 921; CPC/2015, arts. 924, V, e 921, §§1º e 4º; CC/2002, art. 202, parágrafo único; Lei nº 6.830/1980, art. 40; Lei nº 10.931/2004, art. 44; Decreto nº 57.663/1966, art. 70.

Jurisprudência relevante citada
:
STJ, REsp nº 1.604.412/SC, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Segunda Seção, j. 08/11/2017; STJ, AgInt no AREsp nº 1.992.331/MG, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, j. 13/03/2023; STJ, AgInt no REsp nº 2.141.070/MT, Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, j. 09/09/2024; TJES, Agravo de Instrumento nº 5004290-71.2023.8.08.0000, Rel. Des. Ewerton Schwab Pinto Júnior, j. 04/04/2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY

Composição de julgamento: 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES - Relator / 029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal / 002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar
002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL N.º 1006366-41.1998.8.08.0024

APELANTE: BANCO DE DESENVOLVIMENTO DO ESPÍRITO SANTO S/A

APELADO: ESPÓLIO DE OMAR PONCIO RODRIGUES E OUTROS

RELATOR: DES.
SUBST. MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CÔRTES

VOTO

Ratifico o relatório
já lançado.

Trata-se de
apelação cível
interposta por
BANCO DE DESENVOLVIMENTO DO ESPÍRITO SANTO S/A
, no intuito de reformar a sentença que acolheu a exceção de pré-executividade apresentada por
ESPÓLIO DE OMAR PONCIO RODRIGUES E OUTROS,
reconhecendo a ocorrência da prescrição intercorrente da cédula de crédito bancário nº 08/96-PACS ME.

Sustenta (id. 9193451) que a lei processual vigente à época não previa a aplicação da prescrição intercorrente, mas sim a suspensão do feito, sendo que o credor deveria ter sido intimado pessoalmente para suprir a falta, em 48 (quarenta e oito) horas, o que não ocorreu.

Requer a anulação da sentença, determinando-se o regular prosseguimento do feito.

Pois bem.

Adentrando no mérito da irresignação, porquanto preenchidos os respectivos pressupostos de admissibilidade, observo que o magistrado
a quo
assim motivou quando da prolação da sentença:

“Acerca da prescrição intercorrente, quando do ajuizamento desta demanda ainda vigia o CPC de 1973, sendo que o c. STJ, ao julgar o
REsp n. 1.604.412/SC
, estabeleceu as seguintes teses:

1. As teses a serem firmadas, para efeito do art. 947 do CPC/2015 são as seguintes:

1.1 Incide a prescrição intercorrente,
nas causas regidas pelo CPC/73, quando o exequente permanece inerte por prazo superior ao de prescrição do direito material vindicado,
conforme interpretação extraída do art. 202, parágrafo único, do Código Civil de 2002.

1.2 O termo inicial do prazo prescricional, na vigência do CPC/1973
, conta-se do fim do prazo judicial de suspensão do processo ou, inexistindo prazo fixado, do transcurso de um ano (aplicação analógica do art. 40, § 2º, da Lei 6.830/1980).

1.3 O termo inicial do art. 1.056 do CPC/2015 tem incidência apenas nas hipóteses em que o processo se encontrava suspenso na data da entrada em vigor da novel lei processual, uma vez que não se pode extrair interpretação que viabilize o reinício ou a reabertura de prazo prescricional ocorridos na vigência do revogado CPC/1973 (aplicação irretroativa da norma processual).

1.4. O contraditório é princípio que deve ser respeitado em todas as manifestações do Poder Judiciário, que deve zelar pela sua observância, inclusive nas hipóteses de declaração de ofício da prescrição intercorrente, devendo o credor ser previamente intimado para opor algum fato impeditivo à incidência da prescrição.

A partir do disposto acima, vê-se que a
prescrição intercorrente
restará configurada se o exequente permanecer inerte por prazo superior ao de prescrição do direito material vindicado, o qual será contado do fim do prazo de suspensão, e não existindo, após o transcurso de um ano.

No presente caso, a suspensão do feito se deu com a sua remessa ao arquivo no
fim do ano de 2002
(fl. 102v), logo, ausente prazo específico estabelecido pelo juízo, considera-se um ano de suspensão, razão pela qual o prazo da prescrição intercorrente teve início em
janeiro de 2004
.

Ademais, em razão de se tratar de execução de cédula de crédito bancário, é de rigor a aplicação do
prazo trienal
previsto no
art. 70 da Lei Uniforme de Genebra
, consoante entendimento reiterado do c. STJ:

DIREITO CIVIL. AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. PRESCRIÇÃO TRIENAL. REVISÃO DO JULGADO. REEXAME DE MATÉRIA FÁTICA DA LIDE. SÚMULA 7 DO STJ. NÃO PROVIMENTO.
1. Conforme estabelece o art. 44 da Lei n. 10.931/2004, aplica-se às Cédulas de Crédito Bancário, no que couber, a legislação cambial, de modo que se mostra de rigor a incidência do art. 70 da Lei Uniforme de Genebra, que prevê o prazo prescricional de 3 (três) anos a contar do vencimento da dívida. Precedentes
. 2. Não cabe, em recurso especial, reexaminar matéria fático-probatória (Súmula 7/STJ). 3. Agravo interno a que se nega provimento. (STJ - AgInt no AREsp: 1992331 MG 2021/0312695-5, Relator: Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, Data de Julgamento: 13/03/2023, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 16/03/2023)

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL - AUTOS DE AGRAVO DE INSTRUMENTO NA ORIGEM - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO - INSURGÊNCIA DA AGRAVANTE.
1. O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento no sentido de que, o prazo prescricional da ação de execução de cédula de crédito rural é de 3 (três) anos, a contar da data do vencimento do título, nos termos do art. 60 do Decreto-Lei n.º 167/67 e do art. 70 do Decreto n.º 57.663/66. Precedentes.
[...] (STJ - AgInt no REsp: 1408664 PR 2013/0332285-9, Relator: Ministro MARCO BUZZI, Data de Julgamento: 19/04/2018, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 30/04/2018)

Fixadas tais premissas, verifico que o prazo trienal, para fins da prescrição intercorrente, teve início em janeiro de 2004, motivo pelo qual findou-se em
janeiro de 2007
.

A parte exequente, por sua vez, protocolou pedido de penhora apenas em
julho de 2010
, conforme se vê à fl. 106, razão pela qual
deve ser reconhecida a prescrição intercorrente no presente caso
.

Na mesma toada:

APELAÇÃO. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIA. DILIGÊNCIAS INFRUTÍFERAS. SUSPENSÃO POR UM ANO. ARTIGO 921 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. TRÊS ANOS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. 1. A cobrança de cédula de crédito bancário está sujeita à prescrição trienal, nos termos do disposto no art. 44 da Lei nº 10.931/2004 c/c o art. 70 do Decreto nº 57.663/1966. 2. Consoante entendimento firmado pelo STJ no RESP 1.604.412/SC, nas demandas propostas sob a égide do CPC de 1973, ocorrerá prescrição intercorrente quando o exequente permanecer inerte por prazo superior ao de prescrição do direito material vindicado, cuja fluência terá início após o fim do prazo judicial de suspensão do processo ou, na inexistência deste, do transcurso do prazo de um ano.
3. A prescrição intercorrente tem lugar quando, após o ajuizamento da demanda, resta demonstrada a desídia do exequente em adorar providências concretas à satisfação do crédito objeto da execução.
4. Não suspendem, nem interrompem, o prazo da prescrição intercorrente a apresentação de reiterados requerimentos para renovação de diligências que já se mostraram infrutíferas para localizar bens do devedor passíveis de penhora. 5. É pacífico o entendimento jurisprudencial de que o mero pedido de reiteração de pesquisa patrimonial sem resultado efetivo não possui aptidão para descaracterizar a inércia do credor e que, para que se afaste o interregno da prescrição intercorrente, necessária a constrição patrimonial, que deve ser efetiva
. 6. Decorrido prazo de 3 (três) anos sem localizar bens dos executados, correta a sentença que reconheceu a prescrição intercorrente.
7. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida. (TJ-DF 00511168520148070001 1429776, Relator: ROMULO DE ARAUJO MENDES, Data de Julgamento: 08/06/2022, 1ª Turma Cível, Data de Publicação: 23/06/2022)

Tal conclusão se justifica porque a parte exequente permaneceu inerte por prazo superior ao da prescrição do direito material vindicado, qual seja, três anos.

Isto posto,
ACOLHO
a exceção de pré-executividade oposta para
RECONHECER
a
prescrição intercorrente
da cédula de crédito bancário executada na presente ação e, em consequência,
EXTINGO
o processo, nos termos do
art. 924, V, do CPC
.

Sem custas e honorários com escopo no
art. 921, §5º, do CPC,
conforme sedimentado pelo c. STJ no REsp: 2025303 DF 2022/0283433-0.

A presente demanda executiva foi ajuizada pelo apelante em 16/11/1987, considerando a inadimplência da cédula de crédito bancário de fls. 08/14.

Acerca da questão sob análise, o Superior Tribunal de Justiça tem
“entendimento pacífico de que o reconhecimento da prescrição intercorrente demanda a concomitância de dois requisitos: a) o decurso do tempo previsto em lei; e b) a inércia do titular da pretensão resistida em adotar providências necessárias ao andamento do feito. Precedentes”.
(AgInt no REsp n. 2.141.070/MT, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 9/9/2024, DJe de 13/9/2024.)

Quanto ao primeiro ponto, em se tratando de feito executivo amparado em cédula de crédito, necessária a observância do prazo trienal, como também decidido pelo Tribunal da Cidadania:

DIREITO CIVIL. AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
EXECUÇÃO. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. PRESCRIÇÃO TRIENAL.
REVISÃO DO JULGADO. REEXAME DE MATÉRIA FÁTICA DA LIDE. SÚMULA 7 DO STJ. NÃO PROVIMENTO.

1. Conforme estabelece o art. 44 da Lei n. 10.931/2004, aplica-se às Cédulas de Crédito Bancário, no que couber, a legislação cambial, de modo que se mostra de rigor a incidência do art. 70 da Lei Uniforme de Genebra, que prevê o prazo prescricional de 3 (três) anos a contar do vencimento da dívida. Precedentes.

2. Não cabe, em recurso especial, reexaminar matéria fático-probatória (Súmula 7/STJ).

3. Agravo interno a que se nega provimento.

(AgInt no AREsp n. 1.992.331/MG, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 13/3/2023, DJe de 16/3/2023.)

Por sua vez, acerca da desídia do credor, aqui apelante, não há como se afastar das conclusões alcançadas pelo juízo
a quo,
pois, consoante se infere do andamento processual, os
autos foram encaminhados ao arquivo em 22/03/2002
(fl. 102v.),
após três pedidos de suspensão realizados pelo próprio banco credor
(fls. 87, 94 e 100 – sendo este último
sine die
),
de tal forma que apenas em 13/07/2010 a instituição financeira peticionou pleiteando a penhora de bens - fls. 107/111
.

Quando da tentativa de intimação da penhora, em 02/04/2013, foi certificado pelo Oficial de Justiça que os devedores, Ely Poncio Rodrigues e Omar Rodrigues de Paula, haviam falecido (fl. 127 v.), requerendo o credor o redirecionamento da execução em face de seus herdeiros.

Devidamente citados, os respectivos espólios apresentaram exceção de pré-executividade, sustentando a ocorrência da prescrição intercorrente e a impenhorabilidade de bem de família.

Devidamente intimado a se manifestar a respeito, o apelante apresentou Impugnação (fls. 173/179), alegando a inocorrência do instituto da prescrição.

No ponto, relevante transcrever as disposições do art. 921 do CPC,
vigentes à época dos fatos
:

Art. 921. Suspende-se a execução:

III - quando o executado não possuir bens penhoráveis;

§ 1º Na hipótese do inciso III, o juiz suspenderá a execução pelo prazo de 1 (um) ano, durante o qual se suspenderá a prescrição.

§ 4º Decorrido o prazo de que trata o § 1º sem manifestação do exequente, começa a correr o prazo de prescrição intercorrente.

Assim, uma vez intimado da inexistência de bens penhoráveis, houve a suspensão do processo executivo, o que ocorreu com a remessa dos autos ao arquivo em 22/03/2002.

Conforme a orientação do STJ, não é a determinação judicial que deflagra a contagem, mas a ciência do credor sobre a ausência de bens penhoráveis, aplicando-se, analogicamente, a legislação inerente à execução fiscal: “
o termo inicial do prazo prescricional, na vigência do CPC/1973, conta-se do fim do prazo judicial de suspensão do processo ou, inexistindo prazo fixado, do transcurso de um ano (aplicação analógica do art. 40, § 2º, da Lei 6.830/1980)
(AgInt no AREsp n. 2.018.581/PR, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 26/9/2022, DJe de 7/10/2022).

Nesse cenário, “
o prazo de 1 (um) ano de suspensão do processo e do respectivo prazo prescricional previsto no art. 40, §§ 1º e 2º da Lei n. 6.830/80 - LEF
tem início automaticamente na data da ciência da Fazenda Pública a respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens penhoráveis no endereço fornecido
,
havendo, sem prejuízo dessa contagem automática, o dever de o magistrado declarar ter ocorrido a suspensão da execução.”
[...] (REsp n. 1.340.553/RS, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Primeira Seção, julgado em 12/9/2018, DJe de 16/10/2018).

No mesmo sentido já decidiu este E. Tribunal:

AGRAVO DE INSTRUMENTO.
EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. BENS PENHORÁVEIS. PENHORA DE CRÉDITO. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO
. 1. Dispõe o art. 921, inciso III, do CPC, que suspende-se a execução quando não for localizado o executado ou bens penhoráveis, cujo § 1º esclarece que, na hipótese do inciso III, o juiz suspenderá a execução pelo prazo de 1 (um) ano, durante o qual se suspenderá a prescrição. 2. Prevê, outrossim, o § 4º do referido artigo que o termo inicial da prescrição no curso do processo será a ciência da primeira tentativa infrutífera de localização do devedor ou de bens penhoráveis, e será suspensa, por uma única vez, pelo prazo máximo previsto no § 1º deste artigo. 3. O prazo de suspensão deve ocorrer a partir da ciência do exequente acerca do insucesso da primeira tentativa de localização de bens passíveis de penhora, que se deu com a publicação do despacho para ciência da respectiva certidão. 4. Embora o juiz de origem tenha declarado o início da suspensão somente após esgotadas as diligências e mediante requerimento do exequente, tal fato não altera o início automático da fluência do prazo desde a ciência da primeira tentativa infrutífera de localização de bens penhoráveis.
5. O período de suspensão, de que trata o art. 921, inciso III e § 4º, do CPC, somente pode ser efetivado uma única vez, cujo requerimento de medidas urgente e, portanto, excepcionais, não tem o condão de interrompê-lo. 6. Considerando que o título extrajudicial que se pretende a execução é cédula de crédito bancário, tenho que o prazo prescricional a ser aplicado é o de 03 (três) anos, na forma do art. 44, da Lei nº 10.931/04 c/c art. 70 do Decreto nº 57.663/66.
7. Tendo em vista a suspensão de 01 (um) ano da execução, entre 27/09/2016 e 27/09/2017, e o prazo prescrição de 03 (três) anos inerente à cédula de crédito bancária, entre 28/09/217 a 29/09/2020, tenho que deve ser reconhecida hipótese de prescrição intercorrente. 8. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. (TJES. Agravo de Instrumento nº 5004290-71.2023.8.08.0000. Relator Desembargador Ewerton Schwab Pinto Júnior. Data do julgamento 04/04/2024).

E, inexistindo qualquer movimentação processual nesse ínterim, foi ordenada a intimação do exequente – na data de 25/05/2022 - para se manifestar sobre o a exceção de pré-executividade, na qual posto em questão o instituto em discussão, sobre o qual se manifestou o credor.

Sob tais premissas, não há falar em descumprimento da regra prevista pelo art. 921 do CPC, entendendo a jurisprudência ser
“desnecessária a prévia intimação da parte exequente para dar início ao prazo prescricional intercorrente. Exige-se, tão somente, que o credor seja intimado para, caso queira, opor algum fato impeditivo à incidência da prescrição, em observância ao princípio do contraditório e da ampla defesa.
”(AgInt no AREsp n. 2.486.553/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 15/4/2024, DJe de 17/4/2024.)

Em suma, no mês de março de 2002 a instituição financeira teve ciência da inexistência de bens penhoráveis, dando início ao prazo suspensivo de um ano e, após, ao lapso prescricional trienal, marcos esses que restaram superados sem a oposição de qualquer fato impeditivo pelo credor.

De conseguinte,
NEGO PROVIMENTO

ao recurso.

Deixo de aplicar o disposto no art. 85, §11, ante a ausência de fixação na origem.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)